Tribunal: TJDFT
Processo: 0084875-37.2010.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta pelo LUCIA DE SOUSA BARROS contra a decisão interlocutória de ID 65218939, proferida nos autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou exceção de pré-executividade e não reconheceu a impenhorabilidade de bem imóvel objeto da ação. Nas razões de apelação, a parte executada, ora apelante, alega, em síntese, que o bem imóvel objeto da execução é impenhorável e que as constrições sobre o bem ofendem o direito de propriedade e o direito à moradia. Requer o conhecimento e provimento da apelação que a decisão seja reformada, reconhecendo-se a impenhorabilidade quanto ao referido bem. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 65218955. É o relatório necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem ser instrumentalmente preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida na instância revisora. No caso, o recurso de apelação é incabível ao enfretamento de decisão interlocutória, exarada em execução fiscal, que se limita a rejeitar exceção de pré-executividade e afastar a tese de impenhorabilidade de bem no curso do processo. Há erro grosseiro na interposição do recurso de apelação na espécie. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo Interno contra Decisão Monocrática por meio da qual não foi aplicado o princípio da fungibilidade para conhecer a Apelação como Agravo de Instrumento, considerado o erro grosseiro. 2. A decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade possui natureza interlocutória, sendo impugnável por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1932079, 0703660-03.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no PJe: 17/10/2024.) Logo, à evidência, incabível a apelação. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora